Tribunal: TJMT
Processo: 1021669-38.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021669-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (RECORRENTE), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO NA QUITAÇÃO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE SALDO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.549/2017. CANCELAMENTO DE CONTA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATO CONSTITUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC.

DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 315148443

- reclamação nº 1021669-38.2025.8.11.0001 - 1º JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano moral (
R$ 8.000,00
-
oito mil reais
).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática processual
.

Restou demonstrado:
– a existência de fatura em nome do recorrido, com vencimento em 10/10/2024 e valor total de R$ 17.430,28 (dezessete mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e oito centavos); – o pagamento da referida fatura com 13 (treze) dias de atraso, em 23/10/2024; - diante do pagamento em atraso, o banco realizou o parcelamento automático do saldo devedor, nos moldes previstos na Resolução CMN nº 4.549/2017, aplicando encargos previamente informados nas faturas e, com o valor posteriormente creditado, abateu posteriormente nas faturas seguintes.

-
A Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.

Conforme dispõe o art. 1º da Resolução CMN nº 4.549/2017, o saldo devedor não liquidado integralmente no vencimento da fatura pode ser objeto de crédito rotativo por até um ciclo, sendo obrigatória a sua liquidação ou migração para parcelamento no mês subsequente, desde que em condições mais vantajosas ao cliente (
art. 2º
).

Nesse sentido:

“...

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros. (...)”

Assim, os encargos incidentes sobre o “Parcelado Fácil” mostram-se regulares e em conformidade com as normas do Banco Central, especialmente a Resolução CMN nº 4.549/2017. Precedente. (
TJPR - 16ª CC – RApC nº 0025001-94.2022.8.16.0001 – relª. Juíza Substituta Vania Maria da Silva Kramer - j. 27/11/2024 - DJE 28/11/2024
).

Ademais, verifica-se que no próprio boleto da fatura consta de forma expressa que a ausência de pagamento, o pagamento inferior ao total ou o pagamento igual ou superior ao valor mínimo implicam na adesão automática ao parcelamento do saldo devedor. Assim, não há que se falar em ausência de ciência por parte do consumidor, uma vez que as condições e consequências do pagamento em atraso estavam devidamente informadas e acessíveis, configurando manifestação tácita de concordância com o procedimento previsto pela instituição financeira.

- do alegado cancelamento da conta bancária.

O Reclamante alega que a instituição financeira cancelou seu cartão e antecipou todas as parcelas sem aviso prévio, porém não apresenta provas nesse sentido. A mensagem de SMS juntada no documento de id. 315147889, correspondente aos valores remanescentes após o parcelamento automático, procedimento este permitido e devidamente informado ao consumidor, conforme já exposto. Inexiste, portanto, qualquer comprovação de cancelamento do cartão ou antecipação indevida das faturas.

- do ônus da prova.

É obrigação do Reclamante a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

- do dano moral.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025